Tribunal: TJPA
Processo: 0800072-33.2025.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800072-33.2025.8.14.0059

APELANTE: ALEX NASCIMENTO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 12 porções de cocaína, fracionadas e prontas para comercialização, durante abordagem policial realizada em patrulhamento ostensivo.

2. A defesa suscita nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita, em afronta ao art. 244 do CPP; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal mostrou-se legítima, pois amparada em fundada suspeita decorrente do comportamento do acusado ao avistar a viatura policial, do contexto da abordagem em local e horário propícios à mercancia ilícita e de elementos objetivos constatados pelos agentes, nos termos do art. 244 do CPP.

5. A materialidade restou comprovada por laudo definitivo que atestou resultado positivo para cocaína, e a autoria evidenciada pelos depoimentos policiais colhidos sob contraditório, harmônicos com os demais elementos probatórios.

6. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a efetiva venda.

7. A quantidade e o fracionamento da droga, aliados às circunstâncias da apreensão, afastam a tese de uso próprio, nos termos do art. 28, §2º, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal é válida quando amparada em fundada suspeita baseada em elementos objetivos concretos, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A apreensão de droga fracionada e pronta para comercialização, aliada às circunstâncias da abordagem, autoriza a manutenção da condenação por tráfico, afastando a desclassificação para uso próprio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ALEX NASCIMENTO DE SOUSA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que:

“(...) Noticiam os autos do IPL nº 00080/2024.100492-2, que no dia 19 de janeiro de 2025, por volta da 01h00, na 7ª Rua, entre as Travessas 21 e 22, bairro Pacoval, município de Soure/PA, neste município, a agente, ALEX NASCIMENTO DE SOUSA, ora denunciado, foi apresentado à autoridade policial por trazer consigo 12 (doze) porções de substância entorpecente análoga à cocaína, sendo 11 (onze) porções pequenas e 01 (uma) porção maior, todas acondicionadas e prontas para venda/consumo, conforme Boletim de Ocorrência Policial de ID Num. 135171049 - Pág. 7, do IPL.

Consta nos autos que no dia, hora e local supracitados, segundo os depoimentos dos policiais MARCOS LUIZ PUREZA e SAMUEL FRANCO TEIXEIRA, estavam realizando rondas ostensivas nas proximidades da casa de shows "Castelo City House", localizada na 7ª Rua, entre as Travessas 21 e 22, no bairro Pacoval, município de Soure/PA. Durante o patrulhamento, avistaram os nacionais ALEX NASCIMENTO DE SOUSA, vulgo "Tapioqueiro", e JOSÉ RODRIGO ALCÂNTARA BRITO, transitando em atitude suspeita pela via pública.

Diante do comportamento observado e considerando o histórico de envolvimento do denunciado ALEX em práticas criminosas, os policiais procederam à abordagem dos indivíduos.

Durante a busca pessoal realizada em ALEX NASCIMENTO DE SOUSA, foram encontradas: 12 (doze) porções de substância semelhante a cocaína, sendo 11 (onze) porções pequenas e 01 (uma) porção maior, todas acondicionadas e prontas para o consumo; 02 (dois) celulares, sendo um de marca Samsung (cor azul) e outro de marca Redmi (cor cinza); 01 (uma) carteira porta-cédulas contendo R$ 10,00 (dez reais); 01 (um) carregador; 01 (um) cartão de crédito em nome de JOSÉ RODRIGO ALCÂNTARA BRITO.

Questionado sobre os objetos apreendidos, o denunciado alegou que a droga pertencia a JOSÉ RODRIGO, versão que este negou categoricamente em seu depoimento.

Os policiais confirmaram que ALEX NASCIMENTO DE SOUSA é conhecido por seu envolvimento em práticas criminosas, incluindo vinculação com facções organizadas que atentam contra a segurança pública. (...)”

Em razões recursais (ID 30896213), a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade absoluta da busca pessoal alegando ausência de circunstâncias concretas, de justa causa e de provas para a sua realização.

No mérito, requer a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação quanto ao crime de tráfico.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que a droga seria para consumo próprio.

Em contrarrazões (ID 30896371), o digno representante ministerial, requer o conhecimento e o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se íntegra a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto em favor de ALEX NASCIMENTO DE SOUSA, devendo ser mantida na íntegra a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade da busca pessoal. Ausência de circunstâncias concretas, justa causa e provas.

A defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade absoluta da busca pessoal alegando ausência de circunstâncias concretas, justa causa e provas para a sua realização.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

O ordenamento jurídico prevê a possibilidade de busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos ou constitutivos de corpo de delito. No presente caso, há elementos concretos que justificam a legalidade da abordagem e afastam qualquer vício procedimental.

Consoante prova angariada, os policiais militares estavam realizando rondas ostensivas nas proximidades da casa de shows "Castelo City House", localizada na 7ª Rua, entre as Travessas 21 e 22, no bairro Pacoval, município de Soure/PA. Durante o patrulhamento, avistaram os nacionais ALEX NASCIMENTO DE SOUSA, vulgo "Tapioqueiro", e JOSÉ RODRIGO ALCÂNTARA BRITO, transitando em atitude suspeita pela via pública. Diante do comportamento observado e considerando o histórico de envolvimento do denunciado ALEX em práticas criminosas, os policiais procederam à abordagem dos indivíduos. Durante a busca pessoal realizada em ALEX NASCIMENTO DE SOUSA, foram encontradas: 12 (doze) porções de substância semelhante a cocaína, sendo 11 (onze) porções pequenas e 01 (uma) porção maior, todas acondicionadas e prontas para o consumo; 02 (dois) celulares, sendo um de marca Samsung (cor azul) e outro de marca Redmi (cor cinza); 01 (uma) carteira porta-cédulas contendo R$ 10,00 (dez reais); 01 (um) carregador; 01 (um) cartão de crédito em nome de JOSÉ RODRIGO ALCÂNTARA BRITO.

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

"Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele.

No caso aqui analisado, constam as declarações da testemunha, Policial Militar Marcos Luiz Pureza, que relatou com clareza os fatos ocorridos na data da prisão em flagrante, confirmando a apreensão de substância entorpecente com o acusado. A testemunha afirmou em seu depoimento que a guarnição estava em patrulhamento quando avistou o acusado, que ao perceber a viatura demonstrou nervosismo, tentando se desfazer das drogas, sendo em seguida realizada busca pessoal que resultou na apreensão das porções de cocaína preparadas para consumo.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva/ilegal ou ausente de justa causa, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal, diante do envolvimento do apelante em delitos, da sua vinculação a facções criminosas que comumente atentam contra a segurança pública, do contexto da apreensão, ocorrida durante a madrugada nas proximidades de uma casa de shows, local tipicamente propício para a comercialização de entorpecentes, e, especialmente, pela tentativa de se desfazer da droga ao avistar a viatura policial.

Tal conduta encontra amparo no aqui citado artigo 244 do Código de Processo Penal, que permite a busca pessoal sem necessidade de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo porta objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Além disso, é pacífica a jurisprudência que valida a realização de abordagens policiais fundamentadas em atitudes suspeitas como a tentativa de se desfazer da droga, sobretudo em contextos que exigem respostas rápidas por parte dos agentes públicos, como situações de patrulhamento ostensivo em regiões conhecidas pela prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas. Ressalte-se que a abordagem não foi motivada por meras impressões subjetivas dos agentes, mas por elementos objetivos concretos decorrentes do comportamento do apelante.

Outrossim, no édito condenatório, a tese foi rechaçada pelo Juízo. Colaciono:

“(...) No caso em análise, verifica-se que a abordagem policial foi realizada em circunstâncias que legitimam a atuação estatal.

Os policiais estavam em patrulhamento ostensivo nas proximidades de uma casa de shows, quando avistaram o acusado em atitude suspeita, sendo que ao perceber a viatura policial, demonstrou nervosismo e tentou se desfazer de algo, conforme relatado pelo policial Marcos Luiz Pureza em juízo (ID 138478830).

O comportamento do acusado, somado ao local e horário da abordagem e ao conhecimento prévio que os policiais tinham de seu histórico, demonstram a existência de fundada suspeita a justificar a revista pessoal, conforme autoriza o art. 244 do Código de Processo Penal.

Ademais, os precedentes citados pela defesa (RHC 158.580 e outros) não se aplicam ao caso concreto, uma vez que, aqui, havia elementos objetivos e concretos que justificavam a abordagem policial, não se tratando de mera subjetividade dos agentes.

Portanto, não há que se falar em ilicitude da busca pessoal e, consequentemente, das provas obtidas, sendo a abordagem realizada dentro dos parâmetros legais. (...)”

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nesta senda de raciocínio, inclusive, é a recente decisão da Suprema Corte de Justiça:

"Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.

4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência.

5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.

7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de "1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)", conforme descrito na denúncia.

8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência.

Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI.

Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009. (STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)."

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

No mérito, requer a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação quanto ao crime de tráfico.

Não tem razão o apelante.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 30896182), o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 30896182), o Laudo de Constatação Provisório de Entorpecentes (ID 30896182 – Pág. 27) e o Laudo nº: 2025.01.000980-QUI – Análise de Droga de Abuso - Definitivo (ID 30896353 – Págs. 203/204), atestando: “4 - DO RESULTADO: O material contido nas supracitadas “petecas” foi submetido a análises obtendo-se resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.”.

No que concerne à autoria, a testemunha policial ouvida confirmou todos os elementos probatórios colhidos em sede policial, corroborando os fatos conforme narrado na peça inicial acusatória. Vejamos:

A testemunha Policial Militar Marcos Luiz Pureza, que relatou com clareza os fatos ocorridos na data da prisão em flagrante, confirmando a apreensão de substância entorpecente com o acusado. A testemunha afirmou em seu depoimento que a guarnição estava em patrulhamento quando avistou o acusado, que ao perceber a viatura demonstrou nervosismo, tentando se desfazer das drogas, sendo em seguida realizada busca pessoal que resultou na apreensão das porções de cocaína preparadas para consumo.

É importante destacar a credibilidade que deve ser atribuída aos depoimentos dos militares que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos. Essa credibilidade se torna ainda mais relevante no caso dos autos, pois seu depoimento se encontra em harmonia com as demais provas apresentadas, e não foi apontado nenhum elemento concreto que pudesse invalidar ou desacreditar suas versões.

Nesse sentido:

"EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes na residência da ora agravante, bem como pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela localização das drogas, no sentido de que receberam informações a respeito da prática da traficância pela ré no local dos fatos.

1.1. Ademais, a Corte a quo consignou que, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, sacos plásticos para preparo do entorpecente e os documentos pessoais da ora agravante e da sua companheira.

1.2. Registra-se, outrossim, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

1.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ.2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)"

Além disso, para a caracterização do tráfico de drogas, não é imprescindível que o agente seja flagrado no exato momento em que entrega a substância a um terceiro. Basta que existam circunstâncias claras e seguras que indiquem que a droga encontrada em sua posse tinha a finalidade de comercialização, in verbis:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TIPO CRIMINAL DE AÇÃO MÚLTIPLA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 OU 33, §3º, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Inicialmente, vale dizer que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração.

II - O eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões - com base nas provas carreadas aos autos - pelas quais concluiu pela manutenção da condenação da ora agravante quanto ao delito de tráfico de drogas, bem como pela impossibilidade de desclassificação da conduta. Destacou-se, outrossim, que os policias afirmaram que "as Rés gritarem "marijuana" e presenciaram estas oferecerem, aos transeuntes, os doces confeccionados com maconha" (fl. 788), portanto, restando comprovado que a agravante e as corrés estavam na posse coletiva de material entorpecente, expondo-os à venda.

III - Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

IV - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo eg. Tribunal a quo para absolver ou desclassificar a conduta da recorrente, como pretende a Defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.160.831/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)"

Ademais, o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito. A prova inquisitorial foi devidamente comprovada/corroborada pela prova judicial.

Desse modo, sem dúvidas quanto à prática da conduta correspondente ao crime descrito no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, não há como acolher a tese absolutória.

2.2. Da desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que a droga seria para consumo próprio.

Contudo, razão não assiste à defesa.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 tipifica a conduta daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para a diferenciação entre tráfico de drogas e uso pessoal, o §2º do referido dispositivo estabelece que:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à (i) natureza e à quantidade da substância apreendida, (ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, (iii) às circunstâncias sociais e pessoais, (iv) bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso concreto, os elementos de prova dos autos não permitem a desclassificação para posse de drogas para consumo próprio.

Isso porque, conforme o laudo toxicológico definitivo (ID 30896353 – Págs. 203/204), foi apreendida expressiva quantidade de cocaína, fracionadas e embaladas individualmente, prontas para serem comercializadas, o que indica claramente que a substância era destinada ao comércio ilícito.

O STJ já firmou entendimento de que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga são elementos fundamentais para caracterizar o tráfico.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente.

III. Razões de decidir

5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas e a tentativa de suborno.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)" destaquei

Ademais, o fato do réu ser usuário de drogas não é impeditivo de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o tráfico, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Outro ponto relevante é o contexto em que a droga foi apreendida.

Conforme os autos, os policiais militares, afirmaram, em juízo, que a atitude do apelante ao avistar a viatura de polícia, que estava em ronda ostensiva no local, de tentar desfazer da droga, chamou a atenção dos agentes de segurança, aliado ao fato de que o réu é conhecido pelo cometimento de delitos e por integrar facções criminosas que atentam contra a segurança pública.

Ademais, não foram apreendidos instrumentos típicos de uso pessoal, como cachimbos ou outros objetos relacionados ao consumo da droga.

Além disso, o apelante não comprovou ser dependente químico, limitando-se a alegar ser mero usuário de drogas, sem juntar aos autos laudos médicos, participação em grupos de apoio ou até mesmo atendimento de psicoterapia.

Assim, diante da quantidade de droga, da forma de acondicionamento, do contexto da apreensão e da ausência de provas concretas de que o réu seja apenas usuário, afasta-se a tese de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de abril de 2026.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026